Tribunal: TJPA
Processo: 0864250-75.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864250-75.2024.8.14.0301

APELANTE: EDITE SANTANA DA CRUZ MONTEIRO, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, EDITE SANTANA DA CRUZ MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL DE EFICÁCIA PLENA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Belém e por Edite Santana da Cruz Monteiro contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado pela servidora, reconhecendo o direito à progressão funcional por antiguidade, mas excluindo do cômputo os anos de 2020 e 2021 com base na LC nº 173/2020. O Município alegou prescrição, decadência e inconstitucionalidade da progressão por tempo de serviço. A autora, por sua vez, buscou a inclusão dos anos excluídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a progressão funcional por antiguidade prevista em leis municipais constitui direito líquido e certo da servidora, inclusive com possibilidade de cumulação com o adicional por tempo de serviço; (ii) definir se os anos de 2020 e 2021 devem ser considerados para fins de progressão, à luz das restrições da LC nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991 possui eficácia plena, conferindo direito subjetivo ao servidor após cada quinquênio de efetivo exercício, independentemente de regulamentação adicional.

4.

A alegação de prescrição do fundo de direito é afastada com base na natureza de trato sucessivo da obrigação, incidindo apenas sobre parcelas vencidas há mais de cinco anos, conforme Súmula 85 do STJ.

5.

A decadência não se configura em razão da omissão administrativa continuada, o que afasta o prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

6.

A cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço não caracteriza bis in idem, pois se tratam de vantagens com fundamentos e finalidades distintas, conforme jurisprudência pacífica.

7.

A vedação da LC nº 173/2020 não se aplica às progressões previstas em leis anteriores à pandemia, por configurarem direito adquirido. Os anos de 2020 e 2021 devem integrar o cômputo do tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Município de Belém desprovido. Recurso de Edite Santana da Cruz Monteiro provido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional por antiguidade prevista em lei municipal de eficácia plena constitui direito subjetivo do servidor, independentemente de regulamentação adicional.

2.

A progressão funcional pode ser cumulada com adicional por tempo de serviço, por possuírem natureza jurídica e finalidades distintas.

3.

A omissão estatal na concessão da progressão funcional caracteriza relação de trato sucessivo, afastando prescrição do fundo de direito e decadência.

4.

A vedação da LC nº 173/2020 não impede o cômputo do tempo de serviço para progressão funcional decorrente de norma legal anterior à calamidade pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e XIV; LC nº 173/2020, art. 8º, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 14, §4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 443; STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação Cível nº 2017.03095395-24, Rel. Des. Nadja Meda, j. 20.07.2017; TJPA, Apelação nº 2016.04680379-61, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra, j. 21.11.2016; TJPA, Apelação nº 0844425-53.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Carneiro, j. 31.07.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Belém e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da parte Autora
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2025.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDITE SANTANA DA CRUZ MONTEIRO
e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pela referida servidora pública, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando a implementação da progressão funcional por antiguidade, mas excluindo do cômputo os anos de 2020 e 2021, em razão das vedações impostas pela Lei Complementar nº 173/2020.

Historiando os fatos, Edite Santana da Cruz Monteiro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora efetiva do Município de Belém desde 01/01/1997, no cargo de Técnica de Enfermagem, tendo sido enquadrada na referência salarial 16. Alegou que, conforme disposto nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, tem direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, a cada interstício de cinco anos de efetivo exercício, e que, portanto, deveria estar atualmente na referência salarial 21, por já contar com mais de 26 anos de serviço. Afirmou que permanece estagnada na referência 16 desde o ingresso, e que a omissão do Município em promover sua progressão funcional viola direito líquido e certo. Postulou, assim, a concessão da segurança para obter a devida progressão funcional, com os reflexos financeiros correspondentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Desse modo,
CONCEDO a ORDEM
, para determinar à Autoridade Impetrada que imediatamente conceda sobre os vencimentos da parte Impetrante, a elevação de nível de progressão funcional no percentual a que faz jus, conforme seu tempo de serviço e documentos dos autos, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito),
excluindo-se desse cômputo os anos de 2020 e 2021
, como já explanado, pelo que julgo extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 27544156) sustentou, inicialmente, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, argumentando que o direito da autora não se reveste da natureza de trato sucessivo, por se tratar de progressão decorrente de ato único de enquadramento em plano de carreira. Invocou jurisprudência do STJ segundo a qual, em tais hipóteses, a prescrição atinge o próprio fundo do direito, e não apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos. Aduziu, também, a ocorrência de decadência, porquanto transcorrido o prazo de 120 dias entre a ciência do ato omissivo e a impetração do mandado de segurança.

No mérito, alegou a inconstitucionalidade do dispositivo legal que embasa a progressão funcional por tempo de serviço, por afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, por ensejar o pagamento de vantagem pecuniária com base no mesmo critério temporal já utilizado para outros acréscimos.

Por fim, alertou para o risco de efeito multiplicador das decisões dessa natureza no erário municipal, requerendo a total reforma da sentença, com a consequente denegação da segurança.

Na sequência, Edite Santana da Cruz Monteiro também interpôs recurso de apelação (ID 27544157). Em suas razões alegou que, embora tenha sido reconhecido o direito à progressão funcional, a sentença incorreu em equívoco ao excluir do cômputo os anos de 2020 e 2021, com base na Lei Complementar nº 173/2020.

Defendeu que a progressão funcional da qual é beneficiária decorre de previsão legal anterior à referida norma, tratando-se de direito adquirido, razão pela qual a suspensão imposta pela LC 173/2020 não poderia alcançar sua situação funcional. Citou jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reconhecendo o direito à contagem do tempo de serviço para fins de progressão mesmo durante a vigência das restrições legais da pandemia. Ao final, pugnou pela reforma parcial da sentença, para reconhecer a contagem ininterrupta de seu tempo de serviço, incluindo os anos de 2020 e 2021.

Em contrarrazões (ID 27544160), a impetrante/apelada Edite Santana da Cruz Monteiro refutou as preliminares suscitadas pelo Município de Belém. Alegou que a omissão da Administração se renova continuamente, o que afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito, conforme orientação do STJ consubstanciada na Súmula 85 e em julgados que reconhecem a natureza de trato sucessivo da progressão funcional por antiguidade.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade, argumentou que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço são institutos distintos, com fundamentos e finalidades próprias, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Por fim, sustentou que o pedido formulado visa o cumprimento da lei vigente, sendo descabida a invocação do princípio da reserva do possível ou de eventual impacto financeiro coletivo como justificativa para a inércia estatal.

Em relação ao recurso interposto pela servidora, o Município de Belém não apresentou contrarrazões no prazo legal (certidão ID 27544161).

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 13º Procurador de Justiça, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Município de Belém, deixando de se manifestar quanto ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém e pela parte autora. Considerando que os recursos possuem fundamentação e pedidos distintos, serão analisados separadamente.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Passo à análise do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, que se insurge contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada por Edite Santana da Cruz Monteiro, determinando a implementação da progressão funcional por antiguidade nos termos previstos nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991, excluindo, contudo, os anos de 2020 e 2021 do cômputo temporal, por força das restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020.

De início, cumpre examinar as preliminares suscitadas pelo apelante, quais sejam: prescrição do fundo de direito e decadência da ação mandamental.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

A primeira insurgência deduzida pelo Município refere-se à prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que o pleito da impetrante não se qualifica como prestação de trato sucessivo, mas como pretensão voltada à obtenção de efeitos decorrentes de ato único de enquadramento funcional — especificamente, a aplicação da progressão horizontal prevista em leis municipais —, cujo prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, teria se iniciado no momento em que a servidora tomou ciência de que não percebia qualquer evolução remuneratória decorrente do tempo de serviço.

Todavia, razão não assiste ao apelante. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada nas Súmulas nº 443 do STF e nº 85 do STJ, estabelecem que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e não tenha havido negativa expressa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, não alcançando o fundo de direito, senão vejamos:

"Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta".

"SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação".

No caso dos autos, a pretensão deduzida pela impetrante diz respeito à omissão da Administração em implementar, mês a mês, a progressão funcional a que teria direito. Não houve, em momento anterior, ato administrativo expresso negando o direito postulado. Ao contrário, a lesão se renova continuamente enquanto a progressão não é implementada, configurando-se hipótese típica de trato sucessivo.

O entendimento desta egrégia Corte também é firme nesse sentido, reconhecendo que, uma vez previsto em lei que a progressão ocorre automaticamente após o preenchimento dos requisitos objetivos, a inércia da Administração em efetivar o reenquadramento gera pretensões periódicas que não sofrem prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73.
2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;
1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 0032256-48.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)"

Dessa forma, impõe-se o afastamento da preliminar de prescrição do fundo de direito, limitando-se eventual prescrição às prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

DECADÊNCIA

No que tange à decadência, argumenta o Município que, tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 teria sido ultrapassado, uma vez que a impetrante já tinha ciência da não implementação da progressão funcional há mais de duas décadas.

Mais uma vez, sem razão o apelante.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que, tratando-se de ato omissivo contínuo, consubstanciado em obrigação de trato sucessivo, como ocorre na omissão em promover progressões funcionais, não incide o prazo decadencial do mandado de segurança. A omissão se renova de forma continuada, e o direito à impetração subsiste enquanto persistir a omissão.

Logo, inexiste decadência a ser reconhecida.

MÉRITO

Superadas as preliminares, verifica-se que a insurgência do Município contra a própria essência da progressão funcional, sob o argumento de sua inconstitucionalidade, igualmente não merece guarida.

A controvérsia central reside em verificar se a impetrante — servidora pública municipal efetiva, admitida em 01/01/1997, no cargo de Técnica de Enfermagem — possui direito à progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91, com o consequente reenquadramento da referência salarial de nº 16 para nº 21, acrescida de 5% (cinco por cento) para cada interstício de cinco anos, bem como se tal vantagem pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço.

O apelante sustenta, em síntese, que a legislação municipal que prevê a progressão funcional é inconstitucional, pois utilizaria o mesmo fato gerador — o tempo de serviço — para conceder duas vantagens distintas: o adicional por tempo de serviço (triênio) e a progressão funcional. Afirma que tal cumulação afrontaria o art. 37, XIV, da Constituição Federal, por configurar “efeito cascata” e resultar na incorporação de uma vantagem na base de cálculo de outra.

Inicialmente, ressalta-se que a Lei n° 7.507/91,
que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão
funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

"Art. 11
-
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.
"

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo da apelada à progressão.

Considerando-se que a apelada é servidora pública municipal desde 1997, no cargo de Técnica de Enfermagem, evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Resta
demonstrado, por conseguinte, que os critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação
que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
. (2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

7.
A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8.
O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

9.
O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)"

Vale ressaltar, contudo, que na presente ação, por se tratar de mandado de segurança, são devidas tão somente as parcelas posteriores à impetração do writ, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09. As parcelas anteriores devem ser objeto de ação especifica, respeitada a prescrição quinquenal, conforme explicitado alhures.

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça diferencia vantagens de mesma base de cálculo e vantagens de naturezas diversas. No caso concreto, a progressão funcional por antiguidade, disciplinada no art. 11 da Lei Municipal nº 7.507/91, com alterações da Lei nº 7.546/91, consiste na elevação automática à referência imediatamente superior dentro da mesma carreira, a cada cinco anos de efetivo exercício, implicando aumento no vencimento-base. Já o adicional por tempo de serviço é gratificação autônoma, paga como incentivo à permanência do servidor, calculada sobre a remuneração e não atrelada à movimentação na carreira.

A distinção de natureza jurídica e de fato gerador entre as duas vantagens afasta a incidência da vedação constitucional de acumulação prevista no art. 37, XIV, da CF, pois este dispositivo aplica-se apenas quando o mesmo acréscimo pecuniário serve de base para outro, situação que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, há precedentes firmes da 1ª Turma de Direito Público, reconhecendo a possibilidade de percepção cumulativa da progressão funcional e do adicional por tempo de serviço, por possuírem critérios e finalidades distintas:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2.
Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)"

Além disso, a norma que institui a progressão funcional possui eficácia plena, não dependendo de regulamentação para sua aplicação. Trata-se de critério objetivo — tempo de serviço — cuja verificação independe de discricionariedade administrativa, bastando a comprovação documental do efetivo exercício. A impetrante, ao comprovar mais de 26 anos de serviço público municipal, preencheu todos os requisitos para o reenquadramento, conforme o interstício de cinco anos previsto em lei.

O argumento de impacto orçamentário tampouco pode servir de óbice ao reconhecimento do direito, pois, segundo o art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade e da impessoalidade, devendo cumprir a legislação vigente independentemente de conveniências financeiras, sob pena de violar direito líquido e certo do servidor.

Nessa linha de raciocínio, o voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "
condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei"
.

Quanto à alegada afronta ao princípio da separação dos poderes, também não procede.

A aplicação da legislação municipal vigente – Leis Municipais n.º 7.507/91 e 7.546/91 – é dever da Administração Pública, não podendo o Judiciário compactuar com sua omissão inconstitucional e injustificável, sob pena de abdicar de sua função contramajoritária de garantia dos direitos fundamentais e de efetividade dos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

O cumprimento de um direito estatutariamente assegurado, como o é a progressão funcional por antiguidade, não constitui ato discricionário, mas sim vinculado.
O Poder Judiciário, ao determinar a implementação da progressão, não atua como legislador nem invade a esfera administrativa, mas apenas garante a efetividade de norma já vigente e não cumprida pelo Executivo.

Por tais razões, o recurso de apelação do Município de Belém não merece provimento.

RECURSO DA PARTE AUTORA

Prossegue-se com a análise do recurso de apelação interposto por Edite Santana da Cruz Monteiro, que visa a reforma parcial da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, especificamente no tocante à exclusão dos anos de 2020 e 2021 do cômputo para fins de progressão funcional por antiguidade.

A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido o direito da servidora à progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991, determinou que fossem desconsiderados do cômputo os períodos compreendidos entre os anos de 2020 e 2021, em razão das vedações impostas pelo art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020, editada no contexto da calamidade pública gerada pela pandemia da Covid-19.

No entanto, a Apelante defende que a progressão funcional da qual é beneficiária decorre de previsão legal anterior à referida norma, tratando-se de direito adquirido, razão pela qual a suspensão imposta pela LC 173/2020 não poderia alcançar sua situação funcional.

Com razão a recorrente.

A vedação prevista na Lei Complementar nº
173
/2020, o art.
8º
,
I
, embora disponha sobre a vedação de concessão de vantagens a qualquer título a servidores públicos, excepciona duas circunstâncias: a) decisão transitada em julgado; b) determinação legal anterior à calamidade pública, nos seguintes termos:

Art.
8º
- Na hipótese de que trata o art.
65
da Lei Complementar nº
101
, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

Na espécie, a alteração de nível está prevista nas Leis nº 7.507/1991 e 7.546/1991, anteriores à publicação da LC
173
/2020.

Destaco que o Tribunal Pleno já se manifestou sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR PEDAGÓGICO- MAG 01
. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA "INAUDITA ALTERA PARS". TUTETA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. TESE DE VIOLAÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE O EFEITO CASCATA (ARTIGO 37, INCISO XIV). REJEITADA.
TESE DE EXCLUSÃO DAS CONTAGENS NOS ANOS DE 2020 E 2021 EM RAZÃO DE CLAMIDADE PÚBLICA. INCISO
I
E IX DO ARTIGO
8º
DA LEI
173
/202. REJEITADA. LEIS ANTERIORES À CALAMIDADE PÚBLICA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-
PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0844425-53.2021.8.14.0301
, Relator:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
, Data de Julgamento: 31/07/2023, Tribunal Pleno)

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EVIDENTE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19. DA LEI COMPLEMENTAR
173
/2020. PROGRESSÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE DIPLOMA LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0858982-16.2019.8.14.0301
– Relator (a):
EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO/PR. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO AVANÇO HORIZONTAL POR CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DA LEICOMPLEMENTAR Nº 173/2020. DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. DIREITO DA SERVIDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PAGAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DESPESA ENSEJARÁ EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO PREVISTO PELA
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais -
0004612-47.2021.8.16.0026
- Campo Largo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO DÉBORA DE MARCHI MENDES - J. 16.11.2022)

(TJ-PR -
RI: 00046124720218160026
Campo Largo
0004612-47.2021.8.16.0026
(Acórdão), Relator:
Débora De Marchi Mendes
, Data de Julgamento: 16/11/2022, 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/11/2022)

RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO- POLICIAL MILITAR. REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO- SUSPENSÃO DAS CONCESSÕES DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO- CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS.
RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19- IMPOSSIBILIDADE- INTELIGÊNCIA DO ART 8º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 173/2020. DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA- DIREITO DO SERVIDOR. PAGAMENTO DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR- 4º Turma Recursal-
0007982-22.2021.8.16.0030
- Foz do Iguaçu- Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA
DALLE GRAVE FLORES PAGANINI-
J.06.06.2022)

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença,
para reconhecer o direito da apelante à contagem ininterrupta do tempo de serviço para fins de progressão funcional, incluindo os anos de 2020 e 2021
,
com os respectivos reflexos financeiros e funcionais a partir da data da impetração.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, mantendo-se incólume a sentença no ponto em que reconheceu o direito da impetrante à progressão funcional por antiguidade, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91.

Ao mesmo tempo, voto pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por
EDITE SANTANA DA CRUZ MONTEIRO
, para reformar parcialmente a sentença e determinar a inclusão dos anos de 2020 e 2021 no cômputo do tempo de serviço para fins de progressão funcional horizontal, com todos os efeitos legais e financeiros decorrentes da referida progressão, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 24/10/2025